Tribunal: STF
Processo: RHC 222616
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 696.034, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO. APENADO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual "a supervisão direta do próprio trabalho deve ficar a cargo do patrão do apenado, cumprindo à administração carcerária a supervisão sobre a regularidade do trabalho" (REsp representativo de controvérsia n. 1.381.315/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, DJe 19/5/2015).



    2. Inviável afastar a conclusão da Corte estadual de que não foram atendidas as exigências legais para concessão da remição pretendida, uma vez que demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, vedado na via estreita do writ. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    Colhe-se dos autos a informação de que o juízo da Vara de Execuções Criminais concedeu ao paciente a remição de pena pelo serviço externo como autônomo.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs agravo em execução, o qual foi julgado nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. REMIÇÃO DE PENA. TRABALHO REALIZADO EM EMPRESA PRÓPRIA, NA CONDIÇÃO DE AUTÔNOMO. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. Na espécie, o único documento juntado aos autos do processo de execução consistiu no atestado de efetivo trabalho emitido pela casa prisional, a partir de solicitação do apenado, dando conta de 577 dias trabalhados, de 08/04/2019 a 12/12/2019 e de13/12/2019 a 10/03/2021, na condição de autônomo (serviços gerais), não sobrevindo qualquer documento a demonstrar a carga horária desenvolvida e, muito menos, a atividade por ele efetivamente realizada, o que permitiria aferir ter o apenado realmente desenvolvido o labor alegado. Outrossim, trabalhando sob sua própria supervisão, por óbvio a fiscalização das suas atividades fica prejudicada, fatalmente reduzida, solapando o caráter de pena do serviço externo. Ademais, o empregador tem o dever de fiscalizar e informar eventuais faltas cometidas sob sua chefia, o que, no presente caso, tendo em vista a confusão entre as figuras do empregado e do empregador, fica inviabilizado. Destarte, considerando que o labor em empresa própria inviabiliza a fiscalização do seu real e efetivo implemento, não há como se reconhecer o período declarado como trabalhado, nestas condições, para fins de remição. Decisão reformada, no ponto. AGRAVO PROVIDO."



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado segundo a ementa supratranscrita.



    A defesa aduz que “o trabalho é realçado pela Lei de Execuções Penais como um dos principais meios de ressocialização, não por acaso se tratando de dever, mas também de direito do apenado, em consonância com os ditames da Constituição Federal”. Sustenta que “desconsiderar o juízo do magistrado que exerce sua jurisdição na comarca em que o recorrente cumpre sua pena – portanto próximo deste, sabedor de suas condições e das peculiaridades locais –, a fim de lhe privar do direito de ter remidos 246 dias de sua pena em razão de trabalho autônomo efetivamente atestado é desconsiderar a realidade vigente, seja do país, seja de nosso medieval sistema prisional”. Narra que “o Instituto Penal, a Assistente Social e o Ministério Público foram favoráveis à autorização do trabalho externo ao apenado, não se podendo admitir um comportamento contraditório tão explícito diante de expectativa legitimada pelo poder público”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:  



    “Pelo exposto, pugna-se seja o presente recurso provido, já liminarmente, de modo que seja reformada a decisão do STJ que manteve aquela proferida pelo TJRS, com o restabelecimento da prolatada pelo juízo de origem no sentido de reconhecer a remição de 246 dias de pena ao ora recorrente Ciro Carlos Vidal Mulinari.”  



    O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do recurso.  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Compreendi que o entendimento do Tribunal de origem não mereceria reparos, isso porque, tal como está consignado na decisão agravada, ao contrário do que alega a defesa, "a supervisão direta do próprio trabalho deve ficar a cargo do patrão do apenado, cumprindo à administração carcerária a supervisão sobre a regularidade do trabalho" (REsp representativo de controvérsia n. 1.381.315/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, DJe 19/5/2015).



    Nessa linha de raciocínio, mostra-se inviável afastar a conclusão da Corte estadual de que não foram atendidas as exigências legais para concessão da remição pretendida, uma vez que o trabalho desenvolvido como autônomo pelo apenado carece da devida supervisão. [...]



    Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental.”  



    Com efeito, a Corte a quo não se manifestou sobre os argumentos defensivos veiculados neste recurso ordinário em habeas corpus. A propósito, O Superior Tribunal de Justiça consignou ser “inviável afastar a conclusão da Corte estadual de que não foram atendidas as exigências legais para concessão da remição pretendida, uma vez que o trabalho desenvolvido como autônomo pelo apenado carece da devida supervisão”. Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste recurso sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito no habeas corpuslá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:  



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 31/08/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)  



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente